Tribunal: TJBA
Processo: 8042569-95.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042569-95.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO OLIVEIRA MENDES e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANO LAZARO FIUZA FIGUEIREDO, ANHAMONA SILVA DE BRITO, JOAO GUALBERTO GONCALVES E SILVA, RODRIGO SILVA MENDES, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES

APELADO: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES, ANHAMONA SILVA DE BRITO, CRISTIANO LAZARO FIUZA FIGUEIREDO, JOAO GUALBERTO GONCALVES E SILVA, RODRIGO SILVA MENDES

V J

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO. RESCISÃO. PAGAMENTO DE ALUGUEL, TAXA CONDOMINIAL E IPTU. RESPONSABILIDADE. CONSTRUTORA. ANTES DA ENTREGA DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PELO AUTOR. AUSÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO.

I – A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, com a restituição do
quantum
desembolsado, cabendo, ainda, a reparação de eventuais danos.

II - Ausente comprovação idônea da locação de imóvel, pagamento de taxas condominiais e tributos pela parte autora, durante o período em que houve o inadimplemento da parte ré, incabível o pedido de ressarcimento quanto às referidas despesas.

III – O dever de indenizar pressupõe a confluência da prática de uma conduta antijurídica, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos. A ausência de comprovação de conduta ilícita praticada enseja o afastamento da condenação da parte ré em indenização por dano moral.

IV – A jurisprudência firmada no STJ entende que são devidos os lucros cessantes, nas hipóteses de atraso na entrega do imóvel, visto que o dano é presumido, cujo valor deve ser estabelecido de forma a amenizar o prejuízo sofrido pela parte.

RECURSOS NÃO PROVIDOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações simultâneas nº 8042569-95.2019.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelantes e Apelados
, simultaneamente, RAIMUNDO OLIVEIRA MENDES

e

JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA